Tribunal: TJSP
Processo: 1000935-84.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TABAPUÃ. REVISÃO GERAL ANUAL. Pretensão à imediata implantação dos reajustes nos vencimentos, nos termos do artigo 37, X, da Constituição da República, bem como o pagamento dos atrasados. Sentença de improcedência na origem. Manutenção. Necessidade de lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Reajuste que não pode ser concedido pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TABAPUÃ. REVISÃO GERAL ANUAL. Pretensão à imediata implantação dos reajustes nos vencimentos, nos termos do artigo 37, X, da Constituição da República, bem como o pagamento dos atrasados. Sentença de improcedência na origem. Manutenção. Necessidade de lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Reajuste que não pode ser concedido pelo Poder Judiciário. Restrição fundada na harmonia dos Poderes e no reconhecimento de que só o Executivo está em condições de saber quando e em que limites podem ser majorados os vencimentos de seus servidores. Inteligência da Súmula Vinculante no 37 do STF. Lei Municipal n.o 1.841/2004 que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores, com utilização no INPC, mediante edição de Decreto do Executivo de iniciativa do Poder Executivo. Inexistência de obrigação de revisão geral anual. Precedentes do STF, STJ e desta Corte de Justiça. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000935-84.2019.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante LEANDRO
APARECIDO
MACHADO,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
TABAPUÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000935-84.2019.8.26.0607 -Voto no
2
Voto no 19214
Apelação Cível no 1000935-84.2019.8.26.0607
Comarca: Tabapuã
Apelante(s): Leandro Aparecido Machado
Apelado(a)(s): município de Tabapuã
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Patrícia da Conceição Santos
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
TABAPUÃ. REVISÃO GERAL ANUAL. Pretensão à
imediata implantação dos reajustes nos vencimentos, nos
termos do artigo 37, X, da Constituição da República, bem
como
o
pagamento
dos
atrasados.
Sentença
de
improcedência na origem. Manutenção. Necessidade de lei
específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
Reajuste que não pode ser concedido pelo Poder Judiciário.
Restrição fundada na harmonia dos Poderes e no
reconhecimento de que só o Executivo está em condições de
saber quando e em que limites podem ser majorados os
vencimentos de seus servidores. Inteligência da Súmula
Vinculante no 37 do STF. Lei Municipal n.o 1.841/2004 que
prevê a revisão anual da remuneração dos servidores, com
utilização no INPC, mediante edição de Decreto do
Executivo de iniciativa do Poder Executivo. Inexistência de
obrigação de revisão geral anual. Precedentes do STF, STJ
e desta Corte de Justiça. Sentença de improcedência do
pedido mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Leandro Aparecido Machado em face do
município de Tabapuã. Na sentença de fls. 350/363, foi julgado improcedente
o pedido do autor, visando à concessão da revisão geral anual dos
vencimentos, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, bem como o
pagamento dos atrasados. A parte vencida foi condenada ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000935-84.2019.8.26.0607 -Voto no
3
sentença, aos seguintes argumentos: a) há previsão legal para revisão anual dos
servidores públicos do município de Tabapuã; b) não é necessária a edição de
decreto regulamentar; c) há índice definido desde a edição da lei para a
revisão; d) no presente caso, pretende-se o cumprimento da legislação
municipal existente e não indenização; e) não há ofensa a separação dos
poderes; f) pugnou pela reforma da r. sentença e pelo prequestionamento da
matéria (fls. 369/378).
Contrarrazões (fls. 381/392).
É o relatório.
Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada por Leandro
Aparecido Machado em face do município de Tabapuã, visando à concessão
da revisão geral anual dos vencimentos, nos termos do art. 37, X, da
Constituição Federal e, subsidiariamente, o pagamento dos valores atrasados.
Dispõe a Constituição Federal:
“Artigo 37. (...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio
de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”
Necessária a distinção entre revisão geral e revisão
específica. A revisão geral é um reajustamento genérico, garantido em razão
da perda de poder aquisitivo por causa da inflação. Já a específica atinge
apenas alguns cargos, para evitar a defasagem entre os servidores públicos e
empregados privados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000935-84.2019.8.26.0607 -Voto no
4
No caso sub judice, busca o autor o reajuste genérico,
conferido em decorrência da perda de poder aquisitivo causado pela inflação.
Todavia, referida revisão depende, obrigatoriamente, de lei de iniciativa
exclusiva do Chefe do Poder Executivo, a qual necessita de estrita observância
à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000), sob pena
de violação ao princípio da legalidade previsto no art. 169 da Constituição
Federal.
Desse modo, a questão que se coloca está ligada à
separação dos Poderes, que devem atuar de forma independente e harmônica,
conforme art. 2o da Constituição Federal.
Ensina Hely Lopes Meirelles: O aumento de subsídio e
de vencimentos padrão e vantagens dos servidores públicos depende de lei
específica, observada a competência constitucional para a iniciativa privativa
em cada caso (CF, art. 37, X). Assim, para os do Executivo a iniciativa é
exclusiva de seu Chefe (CF, art. 61, § 1o, II, “a”). É uma restrição fundada na
harmonia dos Poderes e no reconhecimento de que só o Executivo está em
condições de saber quando e em que limites pode majorar a retribuição de
seus servidores (Direito Administrativo Brasileiro, 25a edição, página 436,
Malheiros, 2000).
O reajuste geral e periódico depende de lei específica,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em assuntos da Administração e
conceder provimento que acarrete a majoração do vencimento padrão de
servidores públicos sem que exista lei nesse sentido, bem como reconhecer o
direito à indenização em razão da omissão do Estado.
Neste sentido, a Súmula no 339 foi convertida na Súmula
Vinculante n.o 37 do C. STF: Não cabe ao poder judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000935-84.2019.8.26.0607 -Voto no
5
Ainda, a Lei municipal no 1.841/2004, dispõe:
Art. 1o As remunerações dos servidores públicos do
Poder Executivo serão revistos, na forma do inciso X do artigo 37 da
Constituição Federal, no dia primeiro de abril de cada ano, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos dos inativos e pensionistas.
Art. 2o A revisão geral anual de que trata o art. 1o
observará as seguintes condições:
I autorização na lei de diretrizes orçamentárias;
II previsão do montante da respectiva despesas e
correspondentes fontes de custeio na lei orçamentária anual;
III comprovação da disponibilidade financeira que
configure capacidade de pagamento pelo governo, preservados os
compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas
prioritárias de interesse econômico e social;
IV compatibilidade com a evolução nominal e real das
remunerações no mercado de trabalho; e
V atendimento aos limites para despesa com pessoal de
que tratam o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei Complementar n.o
101, de 04 de maio de 2000.
Art. 3o - Será utilizado para reajuste o índice
inflacionário calculado pelo INPC-IBGE, aplicando-o sobre o quadro de
referência da Lei Municipal n.o 1.616 de 24 de dezembro de 1999 e Lei
Municipal n.o 1.581 de 23 de setembro de 1998, observado o inciso XIV do
artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 4o - O índice apurado na forma do art. 3o, servirá
com base para a fixação por Decreto do Poder Executivo, do índice para
revisão geral anual dos exercícios subsequentes, a qual deverão observar o
disposto no artigo 2o desta lei.
Ocorre que, em que pese existir lei municipal, denota-se
da leitura de seu art. 2o, haver restrições ao aumento salarial, que depende de
autorização na lei de diretrizes orçamentárias, previsão de despesas
decorrentes e fontes de custeio na lei orçamentária anual, comprovação de
disponibilidade financeira; compatibilidade com a evolução nominal e real das
remunerações no mercado de trabalho, e atendimento aos limites para despesa
com pessoal de que tratam o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000935-84.2019.8.26.0607 -Voto no
6
Logo, não há que se falar em direito à revisão
remuneratória anual, decorrente da inércia do Estado em cumprir o
mandamento do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, como pretendido,
tampouco em direito ao pagamento de atrasados por tal omissão, pois há
necessidade do preenchimento de vários requisitos, como acima narrado,
tornando-se inaplicável o RE no 565.089/SP.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do Supremo
Tribunal Federal:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES
PÚBLICOS
FEDERAIS.
REVISÃO
GERAL
ANUAL.
VANTAGEM
PECUNIÁRIA
INDIVIDUAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. ART. 323 DO
RISTF C.C. ART. 102, III, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE
DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI No 10.698/03. OFENSA
INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO
REMUNERATÓRIO SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA N. 339
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob
o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade
(art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por
outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral
das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3o, da CF). 3.
A controvérsia sub judice natureza do pagamento da vantagem no valor fixo
de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), estatuída pela
Lei 10.698/03, se revisão geral ou vantagem pecuniária individual é de
índole infraconstitucional, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-
se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do
extraordinário. (Precedentes: RE n. 638.428-AgR, Relator o Ministro Luiz
Fux, 1a Turma, DJe de 20.10.11; AI n. 807.066-AgR, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe de 25.11.10; ARE n. 659.792, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.11.11; RE n. 655.374, Relator o
Ministro Ayres Britto, DJe de 11.10.11; ARE n. 655.274, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 13.09.11; RE n. 655.742, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, DJe de 06.09.11; ARE n. 649.212, Relator o Ministro Gilmar
Mendes, DJe de 649.212, entre outros.) 4. Ao Poder Judiciário é vedado
conceder aumento a servidores públicos ou a militares com fundamento no
princípio da isonomia, uma vez que não possui atribuição legislativa. Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000935-84.2019.8.26.0607 -Voto no
7
n. 339 do STF, verbis: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de
isonomia”. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
VANTAGEM
PECUNIÁRIA
INDIVIDUAL.
LEI
10.698/03.
INOCORRÊNCIA
DE
AFRONTA AO ART. 37, X, DA CF/88. I. Diferentemente do que entende a
parte autora, a Lei 10.698/03 não instituiu uma revisão geral anual, de forma
a obedecer aos parâmetros previstos no art. 37, X da CF/88. Tanto assim o é
que a vantagem pecuniária nela estabelecida não servirá de base de cálculo
para qualquer outra parcela, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1o
da citada Lei. II. A revisão geral ocorreu por determinação da Lei 10.697/03,
a qual previu o reajuste no percentual de 1% para todos os servidores
públicos federais. III. Apelação improvida. 6. Agravo regimental a que se
nega provimento (RE 538000 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 22/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121
DIVULG 20-06-2012 PUBLIC 21-06-2012).
CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO
GERAL ANUAL. Art. 201, § 4°, DA CF. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. SÚMULA 339 DO STF. INCIDÊNCIA.
RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A
iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da
revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do
Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. Incidência
da Súmula 339 do STF. Precedentes. II - Recurso protelatório. Aplicação de
multa. III - Agravo regimental improvido (AI 713975 AgR, Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 15/09/2009,
DJe-191 DIVULG 08-10-2009 PUBLIC 09-10-2009 EMENT VOL-02377-10
PP-02026).
Este também é o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL
DE REMUNERAÇÃO (ART. 37, X, DA CF). OMISSÃO LEGISLATIVA.
INDENIZAÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. "O exame da discussão acerca da indenização por
danos materiais, ocasionada pela falta de reajuste geral e anual da
remuneração dos autores, demanda a interpretação de norma constitucional,
qual seja o art. 37, X, da Constituição Federal, de competência do c. Supremo
Tribunal
Federal"
(REsp
949.184/RN,
Rel.
Ministra
Jane
Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000935-84.2019.8.26.0607 -Voto no
8
(Desembargadora convocada do TJ/MG), 5aT, DJ 05/11/2007, p. 366).
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça "entende
que a inércia do Chefe do Poder Executivo em desencadear o procedimento
legislativo para a concessão da revisão geral anual não acarreta direito à
indenização em favor do servidor público, pois o acolhimento de pretensão
desta natureza representa a própria concessão de reajuste, não podendo o
Judiciário atuar como legislador positivo" (AgRg no REsp 1319350/AP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, 2aT, DJe 03/06/2013). Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg
no REsp 1056440/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA
AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. REVISÃO GERAL ANUAL DA
REMUNERAÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA DO PODER EXECUTIVO.
INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC.
2. Quanto à apontada afronta aos arts. 37, X e 42, X, da
CF/1988, não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o exame da
violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo
constitucional.
3. A instância a quo discutiu a questão sob o enfoque
exclusivamente constitucional. Assim, não se pode conhecer do Recurso
Especial, sob pena de usurpação da competência exclusiva do Supremo
Tribunal Federa.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a inércia
do Chefe do Poder Executivo em desencadear o procedimento legislativo para
a concessão da revisão geral anual não acarreta direito à indenização em
favor do servidor público, pois o acolhimento de pretensão desta natureza
representa a própria concessão de reajuste, não podendo o Judiciário atuar
como legislador positivo.
5. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp
1319350/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013).
No mesmo sentido, desta Colenda 13a Câmara de Direito
Público:
Servidor público estadual. Policial Militar. Perdas
salariais decorrentes da inflação. Não concessão de reajustes anuais pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000935-84.2019.8.26.0607 -Voto no
9
Governo do Estado. Inteligência do artigo 37, X, da Constituição Federal.
Indenização descabida. Recurso desprovido (Apelação / Reajuste de
Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão 0110903-65.2008.8.26.0053,
Relator: Borelli Thomaz Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 27/02/2013).
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
-
NÃO
CONCESSÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL PELO ESTADO, NOS TERMOS
DO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR

Impossibilidade jurídica do pedido Matéria que se confunde com o mérito e
com ele será analisada - Preliminar rejeitada. MÉRITO - Obrigatoriedade de
lei específica, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, porquanto reajuste
de vencimentos de servidores públicos não pode ser concedido pelo Poder
Judiciário - Observância da harmonia entre os Poderes - Inteligência da
Súmula Vinculante no 37 do E. STF e da Lei Complementar Estadual no
12.391/2006 - Precedentes dos E. STF e STJ e deste E. Tribunal - Sentença
mantida. Apelo não provido. (TJSP; Apelação 1002720-68.2016.8.26.0322;
Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2017; Data
de Registro: 14/06/2017).
Aliás, impõe-se transcrever excerto do brilhante voto
condutor da lavra do ilustre Desembargadora Luciana Bresciani, extraída dos
autos da apelação n.o 1001019-85.2019.8.26.0607, colimando objeto idêntico
ao destes autos:
Ainda que a legislação de Tabapuã estabeleça o índice
aplicável e preveja que o reajuste se dará por Decreto do Poder Executivo, é
necessária a inclusão do reajuste nas Leis orçamentárias locais. A iniciativa
para propor leis que aumentem a remuneração dos servidores compete,
exclusivamente, ao chefe do Executivo, assim como a edição do Decreto
previsto na Legislação de regência.
Ademais,
entendimento
diverso
se
mostraria
incompatível com a própria Constituição Federal, que em seu artigo 169, §1o,
inciso I, da CF, exige, para a concessão de aumento de remuneração, prévia
dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. O artigo 2.o da Lei Municipal é
perfeitamente harmônico com a previsão constitucional e faz expressa
referência aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJSP;
Apelação Cível 1001019-85.2019.8.26.0607; Relator (a): Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Tabapuã - Vara Única;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000935-84.2019.8.26.0607 -Voto no
10
Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020).
E no mesmo sentido, todos do município de Tabapuã:
APELAÇÃO
Servidor do Município de Tabapuã

Pedido de revisão geral anual, conforme preconizado no art. 37, X, da CF/88
Inteligência da Lei Municipal no 1.841/2004 Impossibilidade de imposição
de correção monetária anual sem previsão legislativa específica Súmula
Vinculante no 42 Necessidade de respeito à disponibilidade orçamentária
(artigos 167, II, e 169 da CF/88) e à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no
101/00) Sentença de improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000677-74.2019.8.26.0607; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Tabapuã - Vara Única; Data do Julgamento: 15/10/2020; Data de Registro:
15/10/2020).
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Tabapuã. Pedido
de revisão geral anual, conforme preconizado no art. 37, X, da CF/88.
Inteligência da Lei Municipal no 1.841/2004. Impossibilidade de imposição de
correção monetária anual sem previsão legislativa específica. Súmula
Vinculante no 42. Necessidade de respeito à disponibilidade orçamentária
(artigos 167, II, e 169 da CF/88) e à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no
101/00). Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1000945-31.2019.8.26.0607; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Tabapuã - Vara Única;
Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).
APELAÇÃO
VENCIMENTOS
DIFERENÇA

REVISÃO GERAL ANUAL. Pretensão do autor, servidor público da comarca
de Tabapuã, de condenar o Município ao pagamento de diferenças
supostamente devidas nos termos da Lei Municipal no no 1.841/2004, que lhe
assegurou a título de revisão geral concessão de revisão segundo índice
INPC/IBGE - Sentença de improcedência que deve ser mantida Revisão
geral anual que depende, para concessão, de dotação orçamentária bem como
previsão na lei de diretrizes orçamentárias, à luz do RE 905357 julgamento
em regime de representativo de controvérsia Inexistente direito, em sentido
estrito, à revisão geral anual, a pretensão de repercussão de índice
posteriormente concedido equivale a pedido de aumento de vencimentos
destituído de amparo legal. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1000991-20.2019.8.26.0607; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Tabapuã - Vara Única; Data do
Julgamento: 09/11/2020; Data de Registro: 09/11/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000935-84.2019.8.26.0607 -Voto no
11
Com tais considerações, a hipótese era mesmo de
improcedência da demanda, ficando inteiramente mantida a sentença, por seus
próprios e bem lançados fundamentos fáticos e jurídicos.
Por
fim,
desprovido
o
recurso,
os
honorários
advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados para R$ 1.200,00, em
atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator